Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719352-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEBRAGY FERREIRA DA FONSECA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. II – PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. MÁCULAS INOCORRENTES. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. III - IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA EM CONTRADO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. DEMANDAS CONEXAS POR PARCIAL RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE AS LIDES TRAZIDAS A CONHECIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. FENÔMENO DA CONTINÊNCIA INEQUIVOCAMENTE VERIFICADO. PRIMEIRA DEMANDA. AÇÃO CONTINENTE. PRETENDIDO CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, INCLUSIVE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ. SEGUNDA DEMANDA. AÇÃO CONTIDA. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS. PRIMEIRA AÇÃO QUE COMPREENDE A TOTALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL TORNADA CONTROVERTIDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA SEGUNDA AÇÃO. ART. 57 CPC. IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Preliminares. Alegada nulidade da sentença por violação aos princípios de vedação à decisão surpresa e do contraditório. 1.1. A moderna dinâmica do contraditório, indispensável à realização do processo justo, confere aos litigantes não apenas o direito de ser ouvido em juízo, mas também de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado. 1.2. Mas justificadamente estabelece o ordenamento jurídico nacional não se aplicar dito entendimento ao fundamento legal, ao chamado fundamento jurídico do pedido (art. 10 CPC), assim compreendido o nexo jurídico indicado pelo autor relativamente ao fato que afirma embasar o direito subjetivo de que se diz titular e com amparo em que pretende alcançar a prestação jurisdicional postulada, em desfavor do réu, na peça vestibular. 1.3. Impossibilidade de invocação do princípio da não surpresa para o fundamento legal, que, correspondendo ao dispositivo de lei que rege a matéria, representa a tipificação jurídica da pretensão deduzida em juízo no ordenamento jurídico positivado. Sentença hígida. Preliminares de nulidade rejeitadas. 2. Proposta pelo autor demanda similar à que propusera anteriormente e reconhecendo o magistrado de primeira instância o instituto da continência na propositura da segunda ação, a qual, com identidade de partes e de causa de pedir, visa a compelir o plano de saúde a custear medicamentos quimioterápicos prescritos para tratamento de câncer, enquanto na primeira medida judicial proposta requerera o autor pedido mais amplo para custeio de tratamento oncológico, inclusive internação hospitalar. Ação mais antiga (causa continente) que abrange a pretensão deduzida neste processo. Ação mais recente (causa contida) que, nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil, deve ser extinta, sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6, 7 e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando que teria ocorrido ofensa ao contraditório prévio, sendo vedada a decisão surpresa. b) artigo 57 do CPC, ao argumento de inexistir continência entre o presente feito e a primeira demanda, porquanto entende que essa teve por objeto a internação hospitalar, e o caso vertente, o tratamento quimioterápico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6, 7 e 10, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto vergastado que “Não tem cabimento a invocação do princípio da não surpresa (...). Verifico não haver qualquer incongruência nas razões de decidir adotadas pelo julgador de primeira instância na sentença vergastada. O magistrado de origem, ao verificar a existência de outra ação similar (processo n. 0710993-51.2021.8.07.0003) com as mesmas partes, cujo pedido também estava vinculado à patologia diagnosticada, e abrangia o pedido deste processo, proferiu sentença sem resolução de mérito (...). Ao analisar o caso concreto, indicou o fundamento legal e as razões de decidir considerando a tese apresentada e explicando os motivos que o levaram a negar seguimento à ação” (ID 36421484). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipendio ao artigo 57 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Simples exame comparativo de cada um dos pedidos feitos pelo autor serve a evidenciar a relação de continência existentes entre as pretensões por ele formuladas: na primeira demanda há pedido de custeio de tratamento oncológico; na segunda há pedido de custeio de medicamentos quimioterápicos. A ação mais recente encerra, indubitavelmente, interesse de alcançar em menor medida o que em maior extensão não fora acolhido na primeira demanda. O inconformismo com a sentença de improcedência proferida nos autos n. 0710993-51.2021.8.07.0003 e sua confirmação em segunda instância levou a uma segunda postulação, quando deduziu o autor pedido menos abrangente” (ID 36421484); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027